Tribunal: TJMT
Processo: 0021407-21.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021407-21.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIAS TEIXEIRA DE MACEDO - CPF: 018.677.811-23 (APELANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – RÉU REINCIDENTE NOS TERMOS DA LEI – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE

– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de que foi considerado reincidente, possuindo condenação anterior pela prática de delito patrimonial,

a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Josias Teixeira de Macedo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0021407-21.2017.8.11.0055, código 256010, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
ante ao valor do bem que fora subtraído, que corresponde a R$ 347,35.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 85839991 - Págs. 154/160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 86861455).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base
no princípio da insignificância,
alegando que sequer foi produzida prova do valor da
res furtiva,
visto que ausente auto de avaliação.

Infere-se do caderno informativo que, no 07 de agosto de 2017, por volta das 11h50, no Supermercado Big Master, localizado na Rua Professora Maria Goretti Dhemer Wrobel, nº 22, Centro, em Tangará da Serra/MT, o apelante, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de chinelos Sand Havaianas, 02 (dois) cremes dentais Colgate, 03 (três) sabonetes Protex, 03 (três) escovas de dentes, 02 (dois) hidratantes Dove, 01 (um) sabonete líquido, 01 (um) desodorante Dove, 01 (um) creme para cabelos Skala, 01 (um) leite em pó da marca Ninho, 01 (um) achocolatado em pó marca Toddy e 04 (quatro) desodorantes aerossol masculinos da marca Dove, avaliados em R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Apurou-se que na data dos fatos, o funcionário do Supermercado Big Master, Paulo Henrique Nascimento da Silva, flagrou o apelante colocando os objetos acima descritos em sua mochila, de modo que o acompanhou até o momento em que este se retirou do estabelecimento com as mercadorias, sem pagar pelas mesmas.

Ato contínuo, ao chegar no estacionamento do supermercado, o apelante foi abordado pelos seguranças do estabelecimento, momento em que a Polícia Militar foi acionada e ele foi preso em flagrante delito em posse dos objetos.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal.

Pois bem.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto,
observo que o pedido não tem procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante do ato.

A insignificância que, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado,

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam,
mínima ofensividade da conduta,

inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante tem relevância jurídica sim, pois, em termos materiais, ressai da peça vestibular, que na data dos fatos,
o apelante subtraiu para si “01 (um) par de chinelos Sand Havaianas, 02 (dois) cremes dentais Colgate, 03 (três) sabonetes Protex, 03 (três) escovas de dentes, 02 (dois) hidratantes Dove, 01 (um) sabonete líquido, 01 (um) desodorante Dove, 01 (um) creme para cabelos Skala, 01 (um) leite em pó da marca Ninho, 01 (um) achocolatado em pó marca Toddy e 04 (quatro) desodorantes aerossol masculinos da marca Dove” -, avaliados no valor de R$ 347,35 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
o que equivale
a aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época do delito (2017), que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Se houvesse se apossado de apenas um objeto de cada espécie e demonstrado que seria para higiene da família, bem assim, os produtos alimentícios para sobrevivência própria e filhos teria sim lugar a aplicação do princípio invocado, mesmo que superior ao valor determinado em jurisprudência, que d
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Nesses termos, prevalece a orientação pretoriana no sentido de que o desvalor da conduta e do resultado não se confunde com pequeno valor. Enquanto aquele constitui causa eficiente da atipicidade material do fato, este último estabelece apenas um benefício decorrente do crime patrimonial que se limita a mitigar a punibilidade, quando cabível (art. 155, § 2º, do CP).

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)
”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.

(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Não obstante, consoante bem destacado na sentença, o apelante é reincidente nos termos da lei, visto não ter decorrido o prazo de cinco (05) anos da data do trânsito em julgado da sentença extintiva (10/06/2016) até a data do fato em julgamento (07/08/2017).

Apontou a magistrada que o apelante foi definitivamente condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (autos nº 56838), que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, portanto pode ser considerado contumaz na prática de delitos patrimoniais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído, se houver provas nos autos a demonstrar a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.

Vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(STF, RHC 152146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 13-04-2018

PUBLIC 16-04-2018)

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
-
FURTO
QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE –
CONTUMÁCIA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes
criminais
indicando outros
furtos
, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

“
APELAÇÃO
–
FURTO
TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
CONTUMÁCIA
NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos
criminais
pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por Josias Teixeira de Macedo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021